Tribunal: TJDFT
Processo: 0735785-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735785-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Jaqueline Silva Pereira Negrão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706042-32.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há questão processual pendente. Tem-se que o réu IGESDF, em preliminar de contestação impugnou a concessão da gratuidade de justiça e o valor da causa. O réu DISTRITO FEDERAL, por sua vez, alegou sua ilegitimidade passiva para figurar no feito. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à Autora se mostra adequada, porquanto os comprovantes acostados aos autos denotam, de fato, que ela não possui condições financeiras para arcar com os custos da demanda sem detrimento do sustento próprio e de sua família, razão pela qual refuto a preliminar em questão, com esteio na dicção do artigo 98 do Código de Processo Civil. De igual modo, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, porquanto o valor atribuído pela autora está de acordo com o preceito legal contido no artigo 292, inciso VI, do CPC. Afasto, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Distrito Federal. Com efeito, a responsabilidade do Distrito Federal pela prestação dos serviços e ações de saúde decorre diretamente do artigo 197 da CF/88 e do artigo 204 da LODF, de modo que é solidariamente responsável, juntamente com o serviço social autônomo, o IGESDF, pela má prestação de serviços de saúde, embora de execução subsidiária. Sendo assim, o Distrito Federal deve ser mantido no polo passivo da presente ação, razão pela qual afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Distrito Federal. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova requerido pela Autora, observo que se trata de ação em que se busca a responsabilidade civil do Estado por suposta falha no atendimento médico a que foi submetido a Autora no serviço público de saúde, de modo a aferir se a conduta dos médicos e da estrutura hospitalar acarretaram a perda do feto enquanto a Autora estava internada no Hospital Regional de Santa Maria – DF. Assim, diante das peculiaridades da causa, é evidente que os réus é quem possuem maior facilidade para a produção das provas necessárias aos esclarecimentos dos fatos aqui relatados. Com estas considerações, redistribuo o ônus da prova, invertendo-o, o que faço com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, em face da hipossuficiência econômica e técnica da Autora. Não há questão processual pendente. O processo encontra-se saneado, portanto. A parte autora requereu a produção de perícia médica, prova que entendo ter pertinência para o esclarecimento dos fatos aqui discutidos, motivo pelo qual defiro a dilação probatória. Lado outro, indefiro a produção da prova oral, porquanto os fatos aqui em apuração são comprovados mediante documentos e perícia, não se fazendo necessária, portanto, a inauguração da fase instrutória do procedimento, razão pela qual indefiro a produção de prova oral. Sendo assim, nomeio como perito do Juízo o médico ALEXANDRE CHERMAN, especialidade GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA, telefones (61) 99132-1754 e 3212-9634, e-mail: cherman.alexandre@gmail.com. No caso de não aceitação do encargo pelo perito, nomeio, desde logo, os demais peritos abaixo relacionados que deverão ser intimados na seguinte ordem em caso de não aceitação do imediatamente anterior: WANESSA SOBRAL COUTINHO, especialidade GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA, telefones 62-984159919 / 61- 996850396, email: wanessasobral@hotmail.com. NENIOMAR NENIO DE CARVALHO, especialidade GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA, telefones 99982-1749, email ctgvideo@gmail.com; PAULO CESAR DIAS DE OLIVEIRA, especialidade GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA, telefones 99990-0412, email: paulooliveira0412@gmail.com; As partes deverão indicar quesitos e assistente técnico no prazo comum de 15 (quinze) dias, caso queiram. Vindo a indicação dos assistentes técnicos, intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais. Por se tratar de parte beneficiária de justiça, os honorários serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos termos das Portarias GPR 1155, de 24/06/2019, Conjunta 101, de 10/11/2016, Portaria Conjunta 53, de 21/10/2011 e Portaria GPR 287 de 22/02/2021. O valor dos honorários ficou fixado no anexo da Portaria Conjunta 101 e para o caso é limitado em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). As referidas portarias autorizam, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, a majoração do valor acima em até cinco vezes, todavia, tal valor, em hipótese alguma, poderá ultrapassar o valor de R$ 1.628,41 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos). Destaco que eventual diferença entre o valor a ser custeado pelo TJDFT (R$ 370,00 a R$ 1.628,41) e o valor dos honorários homologados por este Juízo deverá ser cobrado pelo Perito da parte vencida, por meio de Advogado (capacidade postulatória), por petição nestes autos, nos termos do art. 7o, § 2o, da Portaria Conjunta 53/2011 e do art. 98, § 3o, e do art. 515, V, ambos do CPC, destacando as condições da Lei 1060/50. Anuindo as partes acerca do valor dos honorários, venham os autos conclusos para homologação, se o caso. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 05 (cinco) dias. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Havendo discordância ou pedido de esclarecimento pelas partes, intime-se o perito, uma única vez, para oferecer esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC. Em seguida, anote-se conclusão para homologação do laudo pericial. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 40590929), em síntese, que deve haver a atribuição, à recorrida, do ônus relativo à produção das provas constitutivas da pretensão por ela deduzida. Assim, ressalta que não estão satisfeitos os requisitos para a inversão do ônus da prova, as provas produzidas são suficientes para o julgamento do processo e a inversão do ônus resulta em encargo excessivamente dificultoso para o ente público. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e fixada a distribuição ordinária do ônus da prova. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular em demanda proposta contra o Distrito Federal que tem por objeto a prestação de serviço público na área da saúde. A causa de pedir articulada pela recorrida está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado. Por meio da decisão saneadora, o Juízo singular especificou que o ponto controvertido, senão vejamos (Id. 135486443 dos autos do processo de origem): “Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova requerido pela Autora, observo que se trata de ação em que se busca a responsabilidade civil do Estado por suposta falha no atendimento médico a que foi submetido a Autora no serviço público de saúde, de modo a aferir se a conduta dos médicos e da estrutura hospitalar acarretaram a perda do feto enquanto a Autora estava internada no Hospital Regional de Santa Maria - DF.” Com efeito, a regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. No presente caso a recorrida acostou aos autos do processo de origem os prontuários produzidos pelos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no acompanhamento após o parto em questão (Id. 124833796 e seguintes dos autos do processo de origem). Além disso, o ente recorrente tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. GESTANTE. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DO NACITURO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 2. Cingindo-se a controvérsia à aferição da Responsabilidade Civil do Estado pela falha dos serviços médicos prestados à paciente grávida, que resultou no falecimento da filha nascitura em razão da alegada demora na realização do parto, a facilidade do ente público em reunir elementos de convicção necessários ao julgamento da lide é notória, já que é detentor de toda a documentação relacionada aos atendimentos médicos, capazes de demonstrar a regularidade das condutas adotadas e dos procedimentos realizados pelos profissionais médicos. 3. Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova à parte adversa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1365051, 07192082520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. No caso de alegação de erro médico ocorrido em parto realizado na rede hospitalar pública do Distrito Federal, verifica-se que o ente público detém maior facilidade para produção da prova pericial a respeito da ocorrência, ou não, de erro médico no procedimento. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1045899, 07040791920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no PJe: 20/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal detém maiores facilidades para demonstrar a eventual existência de liame causal preponderante entre o atendimento prestado pelos mencionados agentes públicos à parturiente, que, inclusive, ocorreu dentro de hospital integrante da rede de saúde pública distrital. Anote-se que, tratando-se de pretensão na qual se analisa a existência de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, a inversão do ônus da prova, tal qual levada a efeito pela decisão agravada, permite melhor adequação do encargo probatório". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1707152/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito no presente caso, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício, o que reforça a ausência de "probabilidade de provimento" do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator